Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743205-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A Lei no 9.494/1997 e o Código de Processo Civil de 2015 restringiram a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de execução e cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de modo que a verba deve ser arbitrada apenas quando apresentados embargos/impugnação por parte do Ente Público. 2. Incabível a imposição ao Ente Distrital da obrigação de pagar honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, uma vez que, nas causas em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, à rejeição da pretensão impugnativa. 3. Não se mostra razoável obrigar o Ente Público ao pagamento de honorários da fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a regra geral contida no art. 85, § 1o, do CPC, como pretende a agravante, quando ele se submete à regramento específico e procedimentos diferenciados para cumprimento das suas obrigações. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de fixação de honorários na fase de cumprimento sentença de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, independentemente de impugnação, uma vez que a regra do artigo 85, §7o, do CPC imuniza a Fazenda Pública do pagamento de honorários no cumprimento de sentença que não tenha sido impugnado apenas quando a sentença enseja expedição de precatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028